Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701964-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: PAI-PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇA DE DEFESA. ERRO GROSSEIRO. REVELIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a discussão sobre a fungibilidade entre os embargos à execução e contestação; (ii) a incidência do princípio da instrumentalidade das formas; bem como (iii) a existência do débito. III. Razões de decidir. 3. Não incide o princípio da instrumentalidade das formas e nulidade por cerceamento de defesa, tampouco se constata a fungibilidade entre embargos à execução e contestação, em razão da existência de erro grosseiro quanto a utilização da peça de defesa e de expressa previsão legal correlata, nos termos do art. 335, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Sendo assim, imperativo o reconhecimento da revelia na ação de cobrança quando o requerido foi citado e não apresentou defesa nos autos da ação de conhecimento correlata, de acordo com o art. 335, caput, do Código de Processo Civil. 5. O efeito material da revelia se consubstancia na presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial, admitindo prova em contrário. 5.1. Não conduz necessariamente à procedência do pedido requerido pelo autor, tampouco dispensa a instrução do feito, caso o magistrado entenda necessário. 6. Na hipótese, o Juízo a quo decretou a revelia e, ao sentenciar o feito, o magistrado fundamentou sua tese nas provas constantes no processo, bem como na legislação pertinente. 6.1. As alegações do demandante não foram consideradas absolutas, haja vista que a fundamentação está clara e foi lastreada no conjunto probatório. 7. O Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, pois não demonstrou, tempestivamente, a inexistência do débito. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “(i) Na fase de conhecimento, configura erro grosseiro, passível de reconhecimento da revelia, a resistência a ação de cobrança com embargos à execução, no lugar de contestação. (ii) O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, são suficientes para comprovar a existência do débito.” A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a peça protocolada, embora nomeada como "Embargos à Execução", cumpriu a finalidade essencial da contestação, porquanto expôs as razões de fato e de direito pelas quais se impugnava o pedido da parte recorrida. Assevera que uma vez atingido o objetivo do ato, não há falar em invalidade, tampouco em revelia, principalmente quando atendido, inclusive, o critério da tempestividade. Aduz que o excesso de formalismo viola o princípio da instrumentalidade das formas. Defende o recebimento da peça defensiva como contestação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF da 3a Região. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 (ID 73825341). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABRÍCIO COUTINHO PETRA DE BARROS, OAB/DF 23.012 (ID 72129646). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] analisando estes autos n. 0701964-75.2024.8.07.0001 (ação de cobrança), constata-se que o Apelante foi citado na audiência de conciliação e deixou de oferecer contestação no prazo assegurado (ID 65735706 e 65736310). Diante da inércia, o Apelante requereu o aproveitamento da peça defensiva, qual seja, os embargos à execução n. 0725380-72.2024.8.07.0001. Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo reconheceu a revelia do Apelante e julgou o pedido inicial procedente para condenar-lhe “ao pagamento da quantia de R$ 174.652,06 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavo)” (ID 65736316). Verifica-se, assim, que o Apelante tenta utilizar os embargos à execução como substituto de contestação, em razão da perda do prazo para resistir à pretensão com peça adequada. Desta forma, verifica-se flagrante contradição entre os argumentos desta parte processual, pois se os embargos à execução forem admitidos como peça de defesa, estar-se-ia admitindo que o título executivo extrajudicial já estava formado; restando apenas a discussão sobre o valor devido, apesar do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF ter entendido que faltavam liquidez e exigibilidade para este fim (ID 65735682). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não incidem os princípios instrumentalidade das formas e nulidade por cerceamento de defesa, tampouco se constata a fungibilidade entre os embargos à execução e contestação, em razão da existência de erro grosseiro quanto a utilização da peça defensiva e de expressa previsão legal correlata, nos termos do art. 335, I, do CPC (ID 69426543). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pleitos de publicação, conforme formulados nos IDs 73825341 e 72129646. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016